Tribunal: TJMT
Processo: 1022429-94.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022429-94.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO MOREIRA FERREIRA - CPF: 964.647.391-15 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1022429-94.2019.8.11.0001

Origem:

Quarto juizado especial cível da comarca de Cuiabá

Recorrente(s):

FERNANDO AUGUSTO MOREIRA FERREIRA

Recorrido(s):

Juiz Relator:

BANCO DO BRASIL S.A.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO – CALCULOS INCORRETOS – ACOLHIMENTO DO RECURSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observado a apuração incorreta dos valores devidos, corrige-se nesse momento o valor da condenação, nos termos fixados no acordão.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou os embargos a execução, reconhecendo excesso, conforme ID n° 104228978.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados no ID n° 104228989.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O recorrido juntou comprovante de pagamento da condenação no valor de R$ 7.211,34, no ID n° 59349498 de 29/09/2020.

O recorrente apresentou cálculo no ID n° 104228965, em 30/10/2020, alegando que restava pendente o pagamento do valor de R$ 2.227,55, devido a atualização do valor da condenação, somado aos honorários advocatícios.

Embargos a execução no ID n° 104228973, onde o executado alega o excesso de execução no valor de R$ 1.608,00.

Na sentença o magistrado reconheceu que a execução supera o valor devido pela Executada em R$ 3.077,21 (três mil e setenta e sete reais e vinte e um centavos).

Pois bem.

Assim restou o dispositivo da sentença que julgou o mérito da ação, em 30/04/2020, ID n° 47321519:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a)
declarar a inexistência do débito junto a Reclamada
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (
um

mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e correção monetária (
INPC
) a partir desta data;
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e
d)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Interposto recurso por ambas as partes, assim restou o acordão proferido na sessão de 31/08/2020:

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Recorrente BANCO DO BRASIL SA e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Recorrente FERNANDO AUGUSTO MOREIRA FERREIRA,
para majorar o valor dos danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais
), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente
BANCO

DO BRASIL SA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1o grau que foi o objeto do recurso, nos termos do art. 55, da Lei n. o 9.099/95.

Os honorários de sucumbência foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1o grau que foi o objeto do recurso. Dessa forma, devem incidir sobre R$ 15.850,00 (quinze mil oitocentos e cinquenta reais), sendo R$ 1.000,00 referente aos danos morais e R$ 14.850,00 referente a declaração de inexistência de débito.

Logo, conclui-se que a apuração de valores deve ser da seguinte forma:

Dano moral:
R$ 6.000,00 (seis mil reais) com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação (16/01/2020) e correção monetária (INPC) a partir da sentença (30/04/2020).

Honorários Sucumbenciais:
15% (quinze por cento) sobre R$ 15.850,00 (quinze mil oitocentos e cinquenta reais): R$ 2.377,50

O magistrado calculou os honorários apenas sobre o dano moral de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser provido o recurso do autor para que seja calculado sobre R$ 15.850,00 (quinze mil oitocentos e cinquenta reais).

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer que os honorários sucumbências devem incidir sobre o total do valor da condenação de 1o grau que foi o objeto do recurso, ou seja, de R$ 15.850,00 (quinze mil oitocentos e cinquenta reais), visto que a declaratória também tem seu valor econômico e faz parte do valor da sentença.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, desta fase dos autos, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021